Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-14.2022.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000308-14.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto, Caução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA PEDRA PRETA LTDA - CNPJ: 22.688.951/0001-38 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), UNIQUE COMMODITIES LTDA - CNPJ: 31.809.305/0001-72 (APELADO), BEATRIZ HLAVAI MATTOS - CPF: 370.023.758-81 (ADVOGADO), ELISA NEME GAZAL - CPF: 226.719.798-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C CAUÇÃO EM GARANTIA C/C INDENIZATÓRIA –
IMPROCEDÊNCIA –
AÇÃO DE COBRANÇA CONEXA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE ALGODÃO EM PLUMA – SAFRA 2021 – ENTREGA INTEGRAL DOS PRODUTOS – WASHOUT APENAS NOS CONTRATOS DA SAFRA 2020 – COMISSÃO DEVIDA – PROTESTOS LEGÍTIMOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovado que os contratos da safra 2021 foram integralmente cumpridos, com a entrega dos produtos, é devida a comissão de corretagem prevista contratualmente, não havendo que se falar em
washout
nes
s
es contratos.

2
. Sendo devida a comissão de corretagem, os protestos realizados configuram exercício regular de direito, não havendo que se falar em ilicitude ou em dever de indenizar.

3
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
AGROPECUÁRIA PEDRA PETRA
LTDA
contra a sentença que julgou
improcedente a
Ação de
Suspensão e Cancelamento de Protesto c/c Caução e Garantia
c/c Indenizatória
ajuizada em face de
UNIQUE COMMODITIES LTDA,
tornando insubsistente a tutela provisória de urgência inicialmente deferida. Condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pel
a parte requerida (valor da condenação na ação conexa
– Processo no
1002879-55.2022.8.11.0051
), nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) o valor cobrado pela apelada a título de comissão de corretagem incide sobre operação de
washout
, que possui natureza indenizatória, não sendo devida comissão sobre tal valor; (
ii
) houve
washout
nos contratos da safra 2021, contrariamente ao que entendeu a sentença; (
iii
) os protestos realizados pela apelada são indevidos, gerando direito à indenização por danos morais; (
iv
) a condenação ao pagamento de custas processuais deve ser invertida, pois a apelada deu causa à lide.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de julgar procedente a ação
para
condenar a requerida ao pagamento de indenização por protesto indevido, no valor de R$ 221.575,15.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
306316476
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos,
que
AGROPECUÁRIA PEDRA PETRA LTDA
ajuizou a
Ação de Suspensão e Cancelamento de Protesto c/c Caução em Garantia c/c Indenizatória
em face de
UNIQUE COMMODITIES LTDA,

alegando, em síntese, que a parte requerida intermediu contratos de venda e compra de algodão em plu
m
a comercializada pela parte autora, fazendo jus, nesta condição,
de
remuneração pela corretagem, contudo, parte dos contratos não teriam sido cumpridos a contento, dando ensejo à prática da recompra (
w
a
shout
), circunstância que foi resolvida perante Tribunal
Artibral
, quando, então, a demandante foi eximida do pagamento da comissão devida.

Asseverou, no entanto, ter sido surpreendida com a instrumentalização de protestos em seu desfavor, cuja origem é justamente o inadimplemento da comissão de corretagem sobre os contratos resolvidos na modalidade
w
a
shout
, o que reputa ser indevido.

Requereu a procedência da ação para que seja ordenado o c
a
ncelamento dos protestos, com a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Foi deferida a tutela provisória de urgência mediante a prestação de caução,
para determinar
a suspens
ão
dos efeitos dos protestos
nos
80665 e 80666 instrumentaliza
d
os perante o Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Campo Verde/MT.

Em contestação, a parte requerida alegou que os débitos ensejadores dos protestos são devidos, uma vez que correlacionados a contratos em que houve a efetiva concretização dos negócios jurídicos
, com a total entreg
a
das mercadorias comercializadas,
motivo pelo qual requereu a improc
ed
ência da ação.

Impugnação à contestação no ID no
306316419
.

Audiência de instrução e julgamento realizada no ID no
306316450
.

A
requerida apresentou
razões finais no ID no
306316461
.

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra. Maria Lúcia
Patri
julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

Cinge-se o presente recurso
verificar se é devida a comissão de corretagem cobrada pela apelada sobre os contratos de compra e venda de algodão em pluma da safra 2021
(contratos CDI P8662-2021002811111111 e CDI P9022-20210081) e, por consequência, se são leg
í
t
i
mos os protestos realizados.

No caso em análise, restou demonstrado que o
washout
ocorreu apenas em relação aos contratos da safra 2020 (CDI P8461-20200055 e CDI P8661-20200073), e não nos contratos da safra 2021 (CDI P8662-20210028 e CDI P9022-20210081), que são objeto da cobrança de comissão.

O acordo celebrado entre a apelante e a empresa CDI do Brasil Comércio e Exportação de Commodities Ltda., datado de 30/09/2021, é claro ao estabelecer que o saldo devedor de US$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil dólares americanos), resultante do
washout
dos contratos da safra 2020, seria descontado do preço a ser pago pelos produtos da safra 2021, especificamente do contrato no 20210028-CDI P 8662.
Vejamos (ID no
306316354
):

Esse fato foi corroborado pelo depoimento da testemunha PERCEU PEREIRA NEVES, responsável pelo comercial da apelante à época das negociações, que afirmou que todo o produto relativo aos contratos da safra 2021 foi entregue à compradora CDI, mediante o desconto do valor de US$ 280.000,00, circunstância que converge com as cláusulas ajustadas no acordo e confere veracidade às informações contidas nas notas fiscais apresentadas pela apelada.

Ademais, as notas fiscais juntadas aos autos (
IDs
106283561 e 106283562) comprovam a entrega integral das mercadorias referentes aos contratos da safra 2021, totalizando 2.017.639,00 kg de algodão em pluma.

Portanto, não há como acolher a tese da apelante de que houve
washout
nos contratos da safra 2021.

O que ocorreu foi apenas uma forma de pagamento do
washout
da safra 2020, mediante desconto no valor a ser pago pelos produtos da safra 2021, o que não altera a natureza jurídica dos contratos des
s
a última safra, que foram integralmente cumpridos com a entrega dos produtos.

Estabelecido que os contratos da safra 2021 foram integralmente cumpridos, com a entrega dos produtos, resta analisar se é devida a comissão de corretagem cobrada pela apelada.

Os contratos firmados entre as partes preveem expressamente o pagamento de comissão de 1% por conta do vendedor, ora apelante.
Confira
(ID no
306316355
e
306316356
):

Essa previsão e
ncontra-se
em consonância com o Regulamento do Mercado de Algodão em Pluma, que em seu artigo 11 estabelece que
"a corretagem devida pela parte responsável - compradora e/ou vendedora - deverá obedecer a um mínimo de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato (faturamento), 8 dias após a entrega ou em outro prazo pactuado entre as partes em Contrato"
.

Ademais, o artigo 12 do mesmo Regulamento dispõe que
"o Corretor não perderá o direito à corretagem de todo Contrato realizado por seu intermédio em consequência de liquidação por diferença de mercado, liquidação ao par, close out, inadimplemento total ou parcial de uma ou ambas as partes"
.

Portanto, mesmo que tivesse ocorrido
washout
nos contratos da safra 2021 - o que não é o caso, como já demonstrado - a comissão de corretagem
seria devida à apelada, pois o serviço de intermediação foi efetivamente prestado, com a aproximação das partes e a concretização do negócio jurídico.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORRETAGEM - COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
–

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – IMPROCEDÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PELO AUTOR – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – PRECLUSÃO -
COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

(...)
O corretor deve executar a mediação entre as partes com diligência e prudência, prestando ao cliente todas as informações pertinentes ao negócio. Assim, não é obrigação da corretora exigir o fiel cumprimento das pactuações estipuladas pelas partes vendedora e compradora, descabendo recair sobre ela eventual responsabilidade por inadimplência das partes."
(TJMT, 0000757-78.2017.8.11.0078, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/09/2021)

Sendo devida a comissão de corretagem, os protestos realizados pela apelada configuram exercício regular de direito, não havendo que se falar em ilicitude ou em dever de indenizar.

Assim, não há fundamento para a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, tampouco para o cancelamento dos protestos.

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios
em 15%
sobre o proveito econômico obtido pela parte requerida

(valor da condenação na ação conexa – Processo no 1002879-55.2022.8.11.0051)
, nos termos do art. 85, § 11
,
do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025